Tribunal: STF
Processo: ARE 1319469
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. CONTAGEM DO INTERSTÍCIO DE AVALIAÇÃO A PARTIR DO INGRESSO NO ÓRGÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E/OU PROMOÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CÔMPUTO PARA FINS DE PROGRESSÃO. 



    1. Assente o entendimento no sentido de que fere a isonomia haver data anual fixa como marco inicial para contagem destinada à progressão funcional. Os arts. 10 e 19 do Dec. 84.669/80 possuem metodologia de avaliação e progressão funcional que trata servidores de mesma classe e idêntica categoria de maneira consideravelmente diferente e prejudicial entre si, tendo por base apenas a data em que foram admitidos.



    2. Não se justifica a discriminação decorrente da quebra de isonomia resultante da consideração dos interstícios de maneira uniforme, desconsiderando-se que o ingresso dos servidores nos quadros do Departamento de Polícia Rodoviária Federal ocorre em períodos distintos.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, caput e incisos XXXV, LIV, LV; 37, caput; 84, IV; 93, IX; e 97, todos da CF.



     O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional, além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Ademais, não há que se falar em afronta ao art. 97 da CF, uma vez que o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade da norma nem afastou sua aplicação. Nessa linha, veja-se o ARE 701.883-AgR, Rel. Min. Celso de Mello.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



     



          Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator